Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719712-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA AGRAVADO: ANASTACIO SOARES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo 0739378-83.2019.8.07.0001, movido em desfavor de ANASTÁCIO SOARES RIBEIRO, indeferiu a penhora de direitos possessórios/pessoais do executado sobre o imóvel descrito como Unidade 26-D, localizado na quadra C, Área Especial 01, s/n, Jardim ABC, Condomínio Quintas Itapuã, Cidade Ocidental – GO, CEP: 72899-000. Em suas razões recursais (ID 26640363), alega que, nos termos do art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fundiária, sendo adequado o seu pleito. Assevera ser cabível a penhora dos direitos possessórios que o devedor detém sobre o imóvel indicado, pois, embora não tenha registro individual, possui considerável valor de mercado. Com tais argumentos, requer a reforma da decisão questionada para que seja efetivada a constrição dos direitos possessórios sobre o imóvel indicado. Preparo regular (ID 26640366). Não houve pedido de provimento liminar. Dispensadas as informações (26660741). Sem contraminuta. É o relatório. Decido. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial em que o recorrente requereu a penhora sobre direitos pessoais do devedor incidentes sobre imóvel em parcelamento irregular. O MM juiz indeferiu o pedido, pois não restou demonstrada a cadeia dominial: (...) Pelo exposto, tendo em vista que não foi comprovada a cadeia dominial do imóvel apontado pelo autor, indefiro a penhora dos direitos possessórios do imóvel descrito como Unidade 26-D, localizado à quadra C, Área Especial 01 s/n, Jardim ABC, Condomínio Quintas Itapoã, Cidade Ocidental-GO. Note-se que o MM juiz não indeferiu a penhora dos direitos pessoais do devedor por entender incabível a medida sobre direitos de imóveis irregulares, mas sim por entender ser necessária a comprovação da cadeia dominial, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. O recorrente, no entanto, não confrontou os fundamentos da decisão hostilizada, pois não alegou ser inexigível a comprovação da cadeia dominial, tendo se limitado a discorrer sobre a possibilidade de penhora sobre direitos possessórios de imóveis irregulares. O artigo 932, inciso III do CPC dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator